Tribunal: TJDFT
Processo: 0042060-96.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AUTOMÓVEL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 921, §4-A, DO CPC. ERRO. CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VICÍOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. De acordo com os embargos de declaração, o recorrente, alegando existir contradição na decisão, requer o acolhimento do presente recurso, reconhecendo-se a prescrição intercorrente pois não houve penhora do veículo antes do prazo da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia presente consiste em averiguar se há contradição e erro material em relação à contagem do prazo prescricional na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A contradição ocorre quando existe divergência entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração.
4. Na hipótese, não obstante as razões suscitadas pelo embargante, não se constata qualquer vício no aresto. Conforme se pode observar, o julgado mencionou, de forma clara, a razão pela qual não decorreu o prazo prescricional na hipótese: “[...] No presente caso, o fim do prazo da suspensão ocorreu em 10/07/2018 e, a princípio, a prescrição da pretensão executória teria seu termo a expirar em 10/07/2023, caso houvesse inércia da parte exequente nesse período, e sem se considerar, ainda, o prazo a ser acrescido decorrente da suspensão dos prazos durante o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), conforme disciplina da Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020. Ocorre que, em 23/05/2023, a parte exequente peticionou nos autos requerendo o desarquivamento e a realização de pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD (ID 159711021). Ato contínuo, conforme consignou-se no bojo do Agravo de Instrumento de no 0736245-94.2023.8.07.0000, houve a expedição de termo de penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária de automóvel [...]”. 4.1. Nessa linha de raciocínio, consignou que a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo prescricional, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz, consoante preceitua o art. 921, §4-A, do CPC. 4.2. Concluiu, assim, que, além de o exequente ter agido de forma diligente na busca de bens passíveis de penhora, a constrição de bens penhoráveis (até o cumprimento de todas as suas formalidades) obstou o curso do prazo prescricional. 4.3. Não obstante o embargante alegue que houve contradição e erro no acórdão ao desconsiderar que “a pesquisa pelo RENAJUD ocorreu comente em 08/08/2023”, razão não lhe assiste, pois tal circunstância não foi desconsiderada. Do contrário, pontuou o julgado que o requerimento formulado em 23/05/2023, antes do termo do prazo prescricional, deu azo à constrição de bens penhoráveis, a interromper o prazo prescricional. 4.4. Ademais, ao assim se manifestar, o recorrente ignorou que à contagem do prazo deve ser acrescido o decorrente da suspensão dos prazos durante a pandemia, como dispôs expressamente o aresto. Ou seja, seja pelo primeiro ou segundo motivo ora exposto, não há como acolher a tese defendida pelo recorrente.
5. Quanto às demais matérias lançadas no recurso, no sentido de que (i) meros requerimentos para a realização de diligências não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição e (ii) não se mostra razoável a manutenção do curso de processo que tramita há quase 13 anos, observa-se claro intuito de rediscussão do teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos interesses do embargante, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 5.1. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte embargante, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto, inclusive, embasado em diversos precedentes desta Corte de casos similares ao dos autos. 5.2. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.